Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-29.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000036-29.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS REGULARES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de dívida decorrente de contrato de empréstimo consignado. O magistrado primevo também aplicou multa por litigância de má-fé ao Apelante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado, autorizando os descontos realizados em benefício previdenciário; e (ii) saber se é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé, diante da alegação de desconhecimento da contratação por parte do Apelante.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou documentação idônea e contrato com assinatura a rogo, não impugnada pelo Apelante, comprovando a regularidade da contratação.

4. A jurisprudência do TJBA reconhece a validade do contrato formalizado com assinatura a rogo e a presunção de legitimidade dos descontos, quando não demonstrada fraude ou vício de consentimento.

5. A conduta do Apelante não configura litigância de má-fé, pois não houve comprovação de dolo ou alteração consciente da verdade dos fatos. A manifestação na inicial foi dirigida à defesa de um direito que entendia possuir, sem incidir nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, são legítimos os descontos realizados em benefício previdenciário. 2. A configuração da litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não se presumindo a partir de alegações controvertidas apresentadas na inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, e 373, II; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, APL 8000539-08.2019.8.05.0078, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 14.02.2020;
TJBA, APL 8000439-38.2017.8.05.0041, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 12.12.2019;
TJBA, APL 8000049-14.2019.8.05.0198, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 02.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000036-29.2022.8.05.0127, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapirucu/BA, tendo como
Apelante MARIVALDO DO NASCIMENTO e como Apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA